Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-81.2014.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Julho Cezar de Almeida contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas tanto pelo embargante quanto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública no 0000012-81.2014.8.11.0053, visando à reforma da decisão que reconheceu a construção da Pousada Morro do Barão em Área de Preservação Permanente (APP) sem autorização ou licenciamento ambiental. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão, requerendo a reconsideração do julgamento com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise de documentos e laudos técnicos que indicariam a consolidação da área antes de 22 de julho de 2008; (ii) verificar se o acórdão desconsiderou o parecer favorável da SEMA e a aplicação dos dispositivos do Código Florestal sobre áreas consolidadas; (iii) analisar eventual cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, busca a rediscussão do mérito da causa, finalidade estranha aos embargos de declaração conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Os documentos e laudos técnicos foram devidamente analisados no acórdão embargado, que reconheceu a construção em APP sem autorização ou licenciamento ambiental, incidindo a vedação da teoria do fato consumado prevista na Súmula no 613 do STJ.
5. O parecer favorável da SEMA não afasta a proteção jurídica conferida às Áreas de Preservação Permanente, especialmente diante da ausência de autorização ambiental para a construção.
6. A aplicação dos dispositivos do Código Florestal foi devidamente considerada, nos termos do Tema Repetitivo no 1.010 do STJ, reafirmando-se a necessidade de respeitar as disposições protetivas das APPs, ainda que em áreas urbanas consolidadas.
7. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento configura inovação recursal e, de qualquer modo, não se justifica, pois o julgamento antecipado da lide é admitido quando desnecessária a produção de provas em audiência.
8. As matérias jurídicas suscitadas foram devidamente prequestionadas, conforme entendimento pacificado pelo STJ, não sendo exigível a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A simples alegação de omissão ou contradição não autoriza a rediscussão do mérito já decidido, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A ocupação prolongada de Área de Preservação Permanente sem licença ambiental não convalida a ilegalidade da construção, sendo inaplicável a teoria do fato consumado.
3. O parecer administrativo favorável não tem o condão de afastar a proteção jurídica das Áreas de Preservação Permanente.
4. A existência de área consolidada anterior a 22 de julho de 2008 não exime o dever de respeito às normas de proteção ambiental vigentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 1.022; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, 4o e 8o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 613; STJ, Tema Repetitivo no 1.010; STJ, AgRg no REsp 1.383.094/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.12.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000012-81.2014.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (EMBARGADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), MPEMT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Julho Cezar de Almeida contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas tanto pelo embargante quanto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública no 0000012-81.2014.8.11.0053, visando à reforma da decisão que reconheceu a construção da Pousada Morro do Barão em Área de Preservação Permanente (APP) sem autorização ou licenciamento ambiental. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão, requerendo a reconsideração do julgamento com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise de documentos e laudos técnicos que indicariam a consolidação da área antes de 22 de julho de 2008; (ii) verificar se o acórdão desconsiderou o parecer favorável da SEMA e a aplicação dos dispositivos do Código Florestal sobre áreas consolidadas; (iii) analisar eventual cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, busca a rediscussão do mérito da causa, finalidade estranha aos embargos de declaração conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Os documentos e laudos técnicos foram devidamente analisados no acórdão embargado, que reconheceu a construção em APP sem autorização ou licenciamento ambiental, incidindo a vedação da teoria do fato consumado prevista na Súmula no 613 do STJ.

5. O parecer favorável da SEMA não afasta a proteção jurídica conferida às Áreas de Preservação Permanente, especialmente diante da ausência de autorização ambiental para a construção.

6. A aplicação dos dispositivos do Código Florestal foi devidamente considerada, nos termos do Tema Repetitivo no 1.010 do STJ, reafirmando-se a necessidade de respeitar as disposições protetivas das APPs, ainda que em áreas urbanas consolidadas.

7. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento configura inovação recursal e, de qualquer modo, não se justifica, pois o julgamento antecipado da lide é admitido quando desnecessária a produção de provas em audiência.

8. As matérias jurídicas suscitadas foram devidamente prequestionadas, conforme entendimento pacificado pelo STJ, não sendo exigível a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A simples alegação de omissão ou contradição não autoriza a rediscussão do mérito já decidido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A ocupação prolongada de Área de Preservação Permanente sem licença ambiental não convalida a ilegalidade da construção, sendo inaplicável a teoria do fato consumado.

3. O parecer administrativo favorável não tem o condão de afastar a proteção jurídica das Áreas de Preservação Permanente.

4. A existência de área consolidada anterior a 22 de julho de 2008 não exime o dever de respeito às normas de proteção ambiental vigentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 1.022; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, 4o e 8o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 613; STJ, Tema Repetitivo no 1.010; STJ, AgRg no REsp 1.383.094/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.12.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JULHO CEZAR DE ALMEIDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos autos da
Ação Civil Pública no 0000012-81.2014.8.11.0053.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que:
a)
o acórdão não analisou documentos e laudos técnicos anexados aos autos que comprovariam ser a área objeto da demanda consolidada e antropizada antes de 22 de julho de 2008;
b)
não teria sido considerada a declaração de pessoas antigas na região e documentos técnicos emitidos pela Prefeitura Municipal e pela SEMA que corroborariam suas alegações;
c)
haveria contradição no acórdão por não mencionar o parecer favorável da SEMA para liberação das atividades da Pousada Morro do Barão, sob o fundamento de que a área já estava antropizada;
d)
a decisão não teria enfrentado a questão relativa à aplicação dos dispositivos do Código Florestal referentes às áreas rurais consolidadas.

Aduz ainda que não foi realizada audiência de instrução e julgamento para esclarecimento dos pontos controvertidos, não obstante tenha o juízo determinado a intimação das partes para indicação de provas a serem produzidas.

O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, além de prequestionar os dispositivos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, e artigo 3o da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado nos autos.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de estritos contornos processuais, destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado. Todavia, após análise detida das razões recursais, verifico que o embargante pretende, na realidade, a reapreciação da matéria já decidida, providência inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão na análise de documentos e laudos técnicos que comprovariam ser a área objeto da demanda consolidada e antropizada antes de 22 de julho de 2008, bem como de declarações de pessoas antigas na região e documentos técnicos emitidos pela Prefeitura Municipal e pela SEMA, verifico que tais questões foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Conforme consignado no voto condutor, restou comprovado nos autos que a Pousada Morro do Barão foi construída dentro de Área de Preservação Permanente (APP), nas margens do Rio Cuiabá, sem autorização ou licenciamento ambiental, o que configura grave afronta ao ordenamento jurídico ambiental.

O acórdão fundamentou-se em robusta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolida a proteção rigorosa das APPs, destacando a Súmula no 613 do STJ que estabelece a inadmissibilidade da teoria do fato consumado em matéria ambiental, de modo que a existência prolongada de construções irregulares não legitima sua manutenção.

No que tange à suposta contradição por não mencionar o parecer favorável da SEMA para liberação das atividades da pousada, observo que tal documento, por si só, não tem o condão de afastar a proteção legal conferida às Áreas de Preservação Permanente, sobretudo quando há comprovação de que a edificação foi realizada sem a devida autorização ou licenciamento ambiental, em contrariedade às disposições legais aplicáveis à espécie.

Com relação à aplicação dos dispositivos do Código Florestal referentes às áreas rurais consolidadas, o acórdão foi claro ao aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.010, segundo o qual
“na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos”.

Ademais, o acórdão enfatizou que
“a jurisprudência é clara no sentido de que a mera preexistência de intervenções humanas não descaracteriza a proteção legal da APP, tampouco autoriza a manutenção de construções irregulares”
, citando precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento, observo que tal questão não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. Além disso, o julgamento antecipado da lide é possível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, como ocorreu no presente caso.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“para que se tenha por caracterizado o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, sua correta interpretação pela lei federal”
(AgRg no REsp 1.383.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013).

No caso em análise, o acórdão embargado abordou suficientemente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais pertinentes, notadamente o art. 225 da Constituição Federal, os arts. 3o, 4o e 8o da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal) e o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), tendo sido prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém os rejeito, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025